Tribunal: TJSP
Processo: 1096939-89.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 - DESVIRTUAMENTO DO RECURSO, ESPECIALMENTE DO SEU CARÁTER INTEGRATIVO E ESCLARECEDOR – A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõem a sua rejeição. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1096939-89.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ANDREA MARIA MOTTA DE SIQUEIRA, MARIA TEREZA MOTTA DE SIQUEIRA
e JOSÉ EDUARDO DE SIQUEIRA, é embargado SWISS INTERNACIONAL AIR
LINES AG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1096939-89.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO N° 30.747
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1096939-89.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO 16a V.C.
EMBARGANTES: ANDREA MARIA MOTTA DE SIQUEIRA e OUTROS
EMBARGADA: SWISS INTERNACIONAL AIR LINES AG
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OCORRÊNCIA DAS
HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS DO ART. 1.022 DO
CPC/2015
-
DESVIRTUAMENTO
DO
RECURSO,
ESPECIALMENTE DO SEU CARÁTER INTEGRATIVO E
ESCLARECEDOR
A ausência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material impõem a sua rejeição. Embargos
rejeitados.
Vistos...
Embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão
que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso
da ré embargada, para reduzir o valor da indenização fixada
para os danos morais (fls. 190/195).
Os autores embargantes apontam omissão no julgado
quanto aos honorários advocatícios recursais, que obrigavam a
majoração dos honorários para 20% sobre o valor da condenação
(fls. 01/04 - autos incidentes).
Tempestivos,
os
embargos
estão
prontos
para
julgamento.
É o relatório.
O artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
apresenta rol exaustivo das hipóteses em que podem ser
opostos os embargos de declaração, a saber: a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1096939-89.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
delas é observada no decisum.
Constou expressamente do dispositivo do v. Acórdão
ora embargado: “dá-se parcial provimento ao recurso da ré,
apenas reduzir o valor da indenização fixada para os danos
morais, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada
autor, ficando mantidas todas as demais disposições do
decisum recorrido, inclusive em relação ao ônus de
sucumbência.” (fls. 195, g.n.), de forma que as embargantes
não podem alegar omissão.
Na verdade, sua manifestação nessa sede revela
verdadeiro inconformismo com o resultado obtido nesse ponto,
mas sem razão.
Não é o caso de majoração dos honorários de
sucumbência prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, porquanto a parte autora restou sucumbente em sede
recursal. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
WALTER FONSECA
Relator